Tribunal: TJSP
Processo: 2331083-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (despesas condominiais). Credora de honorária advocatícia, invocando preferência na liquidação de produto de arrematação de imóvel penhorado. Inteligência do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.